Tribunal: TJBA
Processo: 8178255-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8178255-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTRO Advogado(s): APELADOS: MORAIS DE CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA E OUTRO Advogada: ALESSANDRA BRANDÃO BARBOSA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO ESTADO DA BAHIA. DESCREDENCIAMENTO ANTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AÇÃO CONEXA N. 8072702-81.2023.8.05.0001 QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO RELACIONADO AO DESCREDENCIAMENTO. ATO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE MATERIAIS SUPOSTAMENTE DE USO E CONSUMO. DISTINÇÃO ENTRE INSUMOS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO. COMPLEXIDADE TÉCNICA. FILTROS E CARVÃO ATIVADO UTILIZADOS EM PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS. POSSÍVEL ESSENCIALIDADE AO PROCESSO PRODUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA INFRAÇÃO MANTIDA. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE IDENTIDADE CUMULATIVA ENTRE NCM E DESCRIÇÃO PREVISTA NO RICMS/BA. PRODUTO NÃO SUJEITO À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO PERÍODO FISCALIZADO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ICMS NO REGIME NORMAL. REFORMA DA SENTENÇA. MULTAS TRIBUTÁRIAS. PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelos simultâneos n. 8178255-54.2022.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda., e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia, pelas razões que seguem.